Tribunal: TJES
Processo: 5011245-22.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011245-22.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA GOMES PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre a qual deva se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Nega-se provimento aos aclaratórios quando inexistentes, na decisão recorrida, os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S.A. em face do v. acórdão de ID 7401044, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por MARIA DA PENHA GOMES PEREIRA, ora EMBARGADA.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais de ID. 7515955, que o acórdão prolatado se omitiu quanto ao pedido de compensação dos créditos havidos pelo Banco junto à ora embargada, tendo em vista que as partes são devedoras recíprocas entre si.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 16 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5011245-22.2022.8.08.0011

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

EMBARGADO: MARIA DA PENHA GOMES PEREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, o Embargante, em suas razões, aduz que o acórdão embargado teria sido omisso ao não enfrentar seu pedido de compensação. Razão não lhe assiste. Explico.

O acórdão recorrido consigna expressamente, em seu texto:

“penso deva ser reformada a sentença para os fins de se reconhecer a procedência do pleito de anulação do negócio jurídico e
conseguinte retorno das partes ao
status quo ante
, mediante compensação dos valores recebidos pela Apelante e os que foram efetivamente descontados do seu benefício previdenciário, a serem apurados em sede de liquidação de sentença
”.

Igualmente, em suas conclusões, o acórdão assim dispõe:

“Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para, com a reforma da sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de (i) declarar a nulidade do negócio jurídico havido entre as partes, com eficácia ex tunc,
devendo ser restituída à Apelante a diferença entre os valores descontados de seus proventos e as quantias creditadas em contas bancárias de sua titularidade, a ser apurada em sede de liquidação de sentença
, bem como (ii) condenar o Apelado a pagar à Apelante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser acrescida de juros de mora, pela Taxa SELIC, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), vedada a sua cumulação com correção monetária."

Constata-se, assim, que houve o devido enfrentamento da questão suscitada pelo ora embargante, cabendo a apuração de créditos e débitos havidos à etapa de liquidação de sentença.

Ressalta-se que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só são cabíveis quando um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no Art. 1022 do Código de Processo Civil.

No caso em voga, não verifico razão nas alegações do recorrente em relação à omissão apontada.

Tenho, assim, que as questões deduzidas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas. Não obstante, a controvérsia foi decidida contrariamente à tese jurídica defendida pelo embargante, o que, de maneira alguma, representa vício a reclamar providência pela via estreita dos aclaratórios.

Desta feita, eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesse sentido, esta c. Câmara já decidiu:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). 4. Embargos de declaração rejeitados) (TJES. 0032493-66.2017.8.08.0024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora: JANETE VARGAS SIMOES. Data: 21/Aug/2023).

Desse modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar omissão no v. acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável por esta senda.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego provimento ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22 a 26.07.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões